Tribunal: TJPA
Processo: 0011159-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011159-21.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCUPANTES DO IMOVEL NA RUA DAS ROSAS COMUNIDADE PANTANAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, DECLARANDO A NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL EM ATENÇÃO AO INSTITUTO DA CAUSA MADURA. OMISSÃO CONSTATADA.
TESE ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO DA TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS,
PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA DECISÃO COLEGIADA.
À UNANIMIDADE
.

1. Embargante afirma que o Acórdão foi omisso tendo cassado a sentença do magistrado a quo e, estando os autos de origem instruídos com fartos elementos probatórios, caberia ao tribunal, aplicar a teoria da causa madura e julgar a demanda, ao invés de devolver os autos ao Juízo de origem, motivo pelo qual restou omissa e carente de fundamentação razoável, que justifique a impossibilidade do referido julgamento, o que viola o art. 489, §1º, II, do CPC/2015, bem como, descumpre o art. 21, parágrafo único, da LINDB, na mesma medida em que desconsidera os deveres impostos nos arts. 1.013, §3º e art. 4º, ambos também do CPC/2015.

2. Omissão constatada. O que inviabiliza a aplicação do instituto da causa madura ao presente caso, é porque, além de se verificar que não restou formalizado a relação processual, com a garantia da ampla defesa e contraditório dos réu, a sentença do magistrado singular foi de extinção sem resolução do mérito, portanto, o objeto da demanda sequer foi apreciado pelo julgador da
instância a quo, fato este que configuraria supressão de instância, dado que o juízo a quo não julgou a matéria atinente ao presente feito, verdadeiramente submetida ao seu exame.
.

3.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos modificativos,
apenas para esclarecer os motivos pelos quais não cabe o julgamento do feito por este Tribunal de Justiça, pela teoria da causa madura, devendo os autos
o retornarem ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 a 05 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0011159-21.2015.8.14.0301) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra OCUPANTES DO IMÓVEL NA RUA DAS ROSAS COMUNIDADE PANTANAL, em razão do Acórdão proferido pela 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa (Id. 17264049 - Pág. 1):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – MERA DETENAÇÃO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO – MEDIDA QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO –
APELAÇÃO PROVIDA
. 1.
O cumprimento de medida liminar em reintegração de posse não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da medida, a qual carece de confirmação por sentença
. Apelação provida. Sentença anulada. À UNANIMIDADE
. – grifo nosso

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que, tendo o colegiado cassado a sentença do magistrado a quo e, estando os autos de origem instruídos com fartos elementos probatórios, caberia ao tribunal, aplicar a teoria da causa madura e julgar a demanda, ao invés de devolver os autos ao Juízo de origem, motivo pelo qual restou omissa e carente de fundamentação razoável que impossibilite o referido julgamento, o que viola o art. 489, §1º, II, do CPC/2015, bem como, descumpre o art. 21, parágrafo único, da LINDB, na mesma medida em que desconsidera os deveres impostos nos arts. 1.013, §3º e art. 4º, ambos também do CPC/2015.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimentos dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos.

A parte Embargada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de formação da relação processual (Id. 17558370 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). grifo nosso.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso tendo cassado a sentença do magistrado a quo e, estando os autos de origem instruídos com fartos elementos probatórios, caberia ao tribunal, aplicar a teoria da causa madura e julgar a demanda, ao invés de devolver os autos ao Juízo de origem, motivo pelo qual restou omissa e carente de fundamentação razoável, que justifique a impossibilidade do referido julgamento, o que viola o art. 489, §1º, II, do CPC/2015, bem como, descumpre o art. 21, parágrafo único, da LINDB, na mesma medida em que desconsidera os deveres impostos nos arts. 1.013, §3º e art. 4º, ambos também do CPC/2015.

Analisando o teor da decisão colegiada, é possível observar que houve manifestar quanto a não aplicação do instituto da causa madura, todavia, assiste razão ao Embargante quanto à ausência de fundamentação, o que passa a se fazer a seguir.

Para melhor compreensão da controvérsia, o Estado do Pará ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, tendo os autos sido sentenciado sob fundamentação de ausência de interesse no prosseguimento da demanda, ante o cumprimento da liminar. O Ente Estadual interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, a nulidade da sentença e, aplicação da teoria da causa madura.

Por sua vez, o acórdão teve a seguinte fundamentação quanto as alegações suscitadas nas razões de apelação:

“(...) De plano, é possível constatar que a sentença merece reforma.

Com efeito,
o cumprimento de medida liminar em reintegração de posse não implica perda do objeto da demanda
, em razão da provisoriedade e precariedade da medida, a qual carece de confirmação por sentença.

(...)

Por outro lado, a causa não se considera madura para julgamento, motivo pelo qual entendo que a providência correta é o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de reintegração de posse
.” – grifo nosso

Quanto ao último parágrafo – o qual é o objeto dos presentes embargos -, de fato embora os argumentos do Embargante, a aplicação da causa da madura não é viável, pois, como restou inclusive certificado nos autos (Id. 17558370 - Pág. 1) a lide ainda carece da triangulação processual, pois, após os réus terem sido citados por edital (Id. 11191619 - Pág. 1) e serem considerados revel (Id. 11191621 - Pág. 4), o magistrado singular determinou a nomeação da Defensoria Pública como curadoria especial, porém, ao invés de referir que seria dos réus/ausentes, indicou que a curadoria seria para o Autor, que no caso, é o Estado do Pará (Id. 11191621 - Pág. 4), além do referido equivoco, é possível constatar que a determinação sequer foi remetida à Defensoria Pública e, também que sua publicação ocorreu na mesma data em que a sentença foi publicada, fato este que configura violação aos princípios do contraditório e ampla defesa dos requeridos, ora embargados.

Para além disso, registra-se que a sentença do Juízo de 1º grau extinguiu ação de reintegração de posse
sem resolução do mérito, sob o fundamento de
ausência de interesse no prosseguimento da demanda, ante o cumprimento da decisão liminar, portanto, o objeto principal da ação de reintegração de posse, sequer foi examinada pelo magistrado singular,
motivo pelo qual, não cabe a este Tribunal proferir novo julgamento, como se se tratasse de causa madura, sob pena de supressão de instância, dado que o juízo a quo não julgou a matéria atinente ao presente feito, verdadeiramente submetida ao seu exame.

Nesse sentido, a seguinte decisão deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
SENTENÇA
"EXTRA PETITA"
- CASSAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE
. - Ao juiz cabe compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso o julgamento "extra petita", ou seja, aquele que analisa pedido diverso daquele formulado na inicial e na contestação - Há que se cassar a sentença "extra petita" -
Não cabe aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ante a ausência integral de pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância
.

(TJ-MG - AC: 50040802920208130471, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)” – grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS - CARHP.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, COM FULCRO NOS Artigos 283, 284 e 616, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE PARA SUPRIR EVENTUAL FALTA PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
ERRO DE PROCEDIMENTO CONSTATADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.

(TJ-AL - AC: 07148887420158020001 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC.
NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RR - AC: 0802265-66.2018.8.23.0010, Relator: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 11/12/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS –
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO
. 1. O fato de o medicamento prescrito a paciente não integrar a lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não implica no afastamento do dever do Estado (lato sensu) de garantir o acesso à saúde a todos os cidadãos que dela necessite e tampouco exclui o interesse de agir da substituída, que comprovando a necessidade de utilização do fármaco vindicado e a negativa do Poder Público em fornecê-lo se socorre ao Judiciário para assegurar a efetivação da assistência médica vindicada. 2
. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária
.

(TJ-MT - APL: 00008102320178110090 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) – grifo nosso

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração sem efeito modificativos
, apenas para suprir omissão quanto o porquê da não aplicação da causa madura no presente feito. No mais, mantida a determinação de
retorno dos autos à origem para retomada do regular processamento do feito
.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2024